Tribunal: TJBA
Processo: 0571455-91.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0571455-91.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WILSON CARVALHO MACEDO e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO

APELADO: CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
LEANDRO VILASBOAS BORGES, MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÃNEAS
. CONSUMIDOR.
LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE CADEIA DE CONSUMO. PRECEDENTES DO STJ.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 970 E 971 DO STJ. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. FIXAÇÃO EM
1% DO VALOR DO CONTRATO POR MÊS DE ATRASO E MULTA DE 2%.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO
DE
R$
2
0.000,00 (
VINTE
MIL REAIS). QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO PERÍODO
DE ATRASO DE OBRA
. ÍNDICE IPCA
OU O QUE FOR MELHOR AO CONSUMIDOR
.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
MAJORADOS PARA 20% (VINTE POR CENTO) DA CONDENAÇÃO. TEMA 1059.
ATRIBUÍDOS SOMENTE A
S
RÉ
S
.
SU
CUMBÊNCIA MÍNIMA
DOS AUTORES
.

APELA
ÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA.
APELAÇÃO DA
RÉ

ONHE
C
CIDA E
NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0571455-91.2016.8.05.0001
em que figura como
apelantes
e apelados as partes acima relacionadas

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
DO AUTOR E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, nos termos do voto da relatora.

VII